Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. AÇÃO RESCISÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS PESSOAIS DA CURADORA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Já tendo ocorrido a citação da parte, o atendimento do pedido de habilitação de seu advogado que possibilita a consulta ao inteiro teor dos autos acarreta a fluência do prazo de resposta a partir do dia útil seguinte, conforme o art. 231, inciso V, do CPC, independentemente de a lavratura da certidão de citação pelo Oficial de Justiça ocorrer em data posterior. Intempestividade da contestação reconhecida.

2. A decretação da revelia não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando se tratar de direito indisponível, como ocorre em relação à autoridade da coisa julgada, consoante o art. 345, inciso II, do CPC.

3. A alegação de existência de erro de fato basta como fundamento, em tese, para justificar a adequação da ação rescisória. A efetiva caracterização ou não do referido erro é matéria atinente ao mérito. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

4. A sentença que julga boas as contas prestadas pelo curador, sob a supervisão do Ministério Público, caracteriza juízo positivo e expresso sobre a matéria concernente à regular comprovação das despesas e sua adequação para o atendimento das necessidades do curatelado. Não se trata, portanto, de erro de fato verificável pelo mero exame dos autos, mas de questão central do procedimento sobre a qual se manifesta o Juízo sentenciante.

5. O indeferimento do pedido de intervenção de terceiros, quando constante de sentença, é recorrível via apelação, razão pela qual a ausência de interposição oportuna de recurso por parte do genitor da incapaz não serve de fundamento à revisão do que decidido na prestação de contas, por meio de ação rescisória.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.